Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-07941
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2011/7941

Acusados: Amaro Santana Leite
Antenor Gomes de Barros Leal Filho
Carlos Wiethaeuper
Erni Wiethaeuper
Maria Teresa Cengiarotti Variola
Moacir Jerônimo dos Santos Junior
Naiara Gonçalves Wiethaeuper
Sergio Chesini

Ementa: Descumprimento por parte dos administradores da companhia do dever de enviar à CVM
as informações periódicas e/ou eventuais no prazo legal. – não elaboração de
demonstrações financeiras – não convocação de assembleias gerais ordinárias. Absolvição
e Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

i) Aplicar ao acusado Antenor Gomes de Barros Leal Filho , na qualidade de diretor
da Predileto, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00 por deixar de
elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras dos exercícios de 2008, 2009 e
2010, em infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76;

ii) Aplicar aos acusados Amaro Santana Leite, Moacir Jerônimo dos Santos Júnior
e Sérgio Chesini, na qualidade de diretores da Predileto, a penalidade de multa
pecuniária individual no valor de R$ 45.000,00, por deixarem de elaborar as
demonstrações financeiras dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, em infração ao art. 176
da Lei no 6.404/76;

iii)
Aplicar ao acusado Erni Wiethaueper, na qualidade de diretor da Predileto, a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 40.000,00 , por deixar de elaborar
tempestivamente as demonstrações financeiras dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, em
infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76;

iv)
Aplicar à acusada Naiara Gonçalves Wiethaeuper, na qualidade de membro do
conselho de administração da Predileto, a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 30.000,00, por deixar de convocar tempestivamente as assembleias gerais ordinárias
relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, em infração ao art. 132 da Lei no 6.404/76;

v) Aplicar aos acusados Erni Wiethaeuper, Carlos Wiethaeuper e Maria Teresa
Cengiarotti Variola, na qualidade de membros do conselho de administração da
Predileto, a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 35.000,00 ; por
deixarem de convocar tempestivamente as assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios de 2008, 2009 e 2010, em infração ao art. 132 da Lei no 6.404/76;

vi) Aplicar ao acusado Antenor Gomes de Barros Leal Filho , na qualidade de diretor
de relações com investidores da Predileto, a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 60.000,00 pela entrega intempestiva à CVM das informações periódicas e eventuais,
em infração aos artigos 6o, 13 e 16 da Instrução CVM no 202/93; e

vii)
Absolver o acusado Antenor Gomes de Barros Leal Filho da imputação de
entrega intempestiva de documentos e formulários eventuais.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Presente a advogada Vera Maria Bôa Nova Andrade, representando todos os acusados.

1/12

Participaram da Sessão de Julgamento o Superintendente de Relações com Investidores
Institucionais, Francisco José Bastos Santos, designado Diretor-substituto pela Portaria/CVM/PTE/No
164/2013 e os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes e Otavio Yazbek, Relator do Processo e
Presidente da Sessão.
Rio de Janeiro, 10 dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2011/7941

Acusados: Antenor Gomes de Barros Leal Filho
Sergio Chesini
Moacir Jerônimo dos Santos Junior
Amaro Santana Leite
Erni Wiethaueuper
Carlos Wiethaueuper
Maria Teresa Cengiarotti Variola
Naiara Gonçalves Wiethaeuper

Assunto: Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações periódicas, por
não elaborar tempestivamente demonstrações financeiras e por atrasar a convocação das
assembleias gerais ordinárias.

Relator: Diretor Otavio Yazbek

RELATÓRIO

I. OBJETO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de Antenor Gomes de
Barros Leal Filho, Sergio Chesini, Moacir Jerônimo dos Santos Junior, Amaro Santana Leite, Erini
Wiethaueper, Carlos Wiethaueuper, Maria Teresa Cengiarotti Variola e Naiara Gonçalves Wiethaueeuper
(em conjunto, “Acusados”), na qualidade de administradores da Predileto Alimentos S.A. (“Companhia”
ou “Predileto”), com a finalidade de apurar suas respectivas responsabilidades pelo descumprimento dos
artigos 132[1], 133[2], 142, IV[3] e 176[4] da Lei n.o 6.404, de 15.12.1976, aos artigos 6[5], 13[6] e 16[7]
da Instrução CVM n.o 202, de 6.12.1993, e aos artigos 13[8], 21[9], 23, parágrafo único[10], 24, § 1o[11],
25, § 2o[12], 28, II, a[13], 29, II[14] (c/c o art. 65[15], enquanto vigente) e 45[16] da Instrução CVM
n.o 480, de 7.12.2009.
II. APURAÇÃO
2.
A Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) constatou que a Companhia
entregara com atraso os documentos elencados na tabela abaixo:

#
Documento
Vencimento
Data da
Entrega
Dias de
Atraso
1
Formulário de informações trimestrais referentes ao
terceiro trimestre de 2008[17]
14.11.2008
16.2.2009
94
2
Demonstrações financeiras referentes ao exercício
social de 2008[18]
31.3.2009
2.6.2009
63
3
Formulário de demonstrações financeiras padronizadas
referentes ao exercício social de 2008[19]
31.3.2009
2.6.2009
63
4
Formulário de informações trimestrais referentes ao
primeiro trimestre de 2009[20]
15.5.2009
17.6.2009
33
5
Comunicado da assembleia geral ordinária referente ao
exercício de 2008[21]
26.5.2009[22]
8.9.2011
835
6
Edital de convocação da assembleia geral
ordinária referente ao exercício de 2008[23]
15.6.2009[24]
16.7.2009
31
7
Formulário de informações trimestrais referentes ao
segundo trimestre de 2009[25]
14.8.2009
28.8.2009
14
8
Formulário de informações trimestrais referentes ao
terceiro trimestre de 2009[26]
16.11.2009
27.11.2009
11
2/12

9
Demonstrações financeiras referentes ao exercício
social de 2009[27]
31.3.2010
14.5.2010
44
10
Formulário de demonstrações financeiras padronizadas
referentes ao exercício social de 2009[28]
31.3.2010
10.5.2010
40
11
Proposta do conselho de administração para a
assembleia geral ordinária referente ao exercício de
2009[29]
21.4.2010[30]
8.9.2011
505
12
Comunicado da assembleia geral ordinária referente ao
exercício de 2009[31]
21.4.2010
3.5.2010
12
13
Edital de convocação da assembleia geral
ordinária referente ao exercício de 2009[32]
6.5.2010[33]
13.5.2010
7
14
Formulário de informações trimestrais referentes ao
primeiro trimestre de 2010[34]
17.5.2010[35]
9.6.2010
23
15
Ata da assembleia geral ordinária referente ao
exercício de 2009[36]
361o.6.2010[37]
8.9.2011
464
16
Formulário de referência de 2010[38]
30.6.2010[39]
14.7.2011
379
17
Formulário de informações trimestrais referentes ao
segundo trimestre de 2010[40]
16.8.2010[41]
22.9.2010
37
18
Formulário de informações trimestrais referentes ao
terceiro trimestre de 2010[42]
16.11.2010[43]
21.2.2011
97
19
Demonstrações financeiras referentes ao exercício
social de 2010[44]
31.3.2011
18.7.2011
109
20
Formulário de demonstrações financeiras padronizadas
referentes ao exercício social de 2010[45]
31.3.2011
14.7.2011
105
21
Comunicado da assembleia geral ordinária referente ao
exercício de 2010[46]
18.4.2011[47]
17.5.2011[48]
29
22
Formulário de informações trimestrais referentes ao
primeiro trimestre de 2011[49]
16.5.2011[50]
23.8.2011
99
23
Proposta do conselho de administração para a
assembleia geral ordinária referente ao exercício de
2010[51]
20.6.2011
8.9.2011[52]
80
24
Formulário cadastral de 2011[53]
31.5.2011
14.7.2011
44
25
Formulário de referência de 2011[54]span>
30.6.2011
9.9.2011
71
26
Edital de convocação da assembleia geral
ordinária referente ao exercício de 2010[55]
4.7.2011
8.9.2011[56]
66
27
Formulário de informações trimestrais referentes ao
segundo trimestre de 2011[57]
14.8.2011[58]
23.9.2011
40
#
Documento
Vencimento
Data da
Entrega
Dias de
Atraso

3. Além dessas irregularidades, a SEP constatou que:
i)
as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010
foram realizadas fora do prazo legal, uma vez que a primeira tinha de ter sido realizada até
30.4.2009, a segunda até 30.4.2010 e a terceira até 30.4.2011 e elas somente o foram,
respectivamente, em 26.6.2009, 21.5.2010 e em 20.7.2011; e que
ii) as demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2008, 2009 e de 2010
não foram elaboradas em até três meses após o encerramento dos respectivos exercícios
sociais[59].

4. Em 25.8.2011, para atender ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM n.o 538, de 5.3.2008[60]
e dar seguimento à apuração de responsabilidade pelo descumprimento das obrigações periódicas
mencionadas, a SEP oficiou os Acusados para que se manifestassem a respeito das irregularidades objeto
deste processo (fls. 16-17, 20-21, 24-25, 28-29, 32-33, 38-39, 44-45 e 50-51).

5.
Em manifestação datada de 9.9.2011 (fls. 56-57), Antenor Gomes de Barros Leal Filho, na
qualidade de diretor de relações com investidores da Predileto, apresentou os seguintes esclarecimentos:
i)
muito embora a Predileto tenha sempre buscado entregar as informações
tempestivamente, algumas foram entregues fora do prazo, tanto em razão de a Companhia ter
passado por um processo de reestruturação ao longo dos últimos anos, que culminou com o
ingresso de um novo sócio no final de 2010 e envolveu as áreas contábil e legal da empresa na
3/12

realização de due dilligence, quanto em razão de a Companhia ter tido que se adequar às
mudanças nas demonstrações financeiras, o que foi realizado por meio do ajuste dos processos
internos de fechamento contábil e incremento do quadro funcional;
ii) “os Editais de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinárias e a comunicação
prevista no art. 133 da Lei 6404/76 dependem diretamente da conclusão das Demonstrações
Financeiras. Dessa forma, o atraso na conclusão das demonstrações ocasionou todo o atraso das
informações que dizem respeito às AGOs”; e
iii)
com exceção ao “ITR do trimestre encerrado em 30.06.2011 [que] está em fase
de revisão pelos auditores independentes e deverá ser entregue até 16.09.2011”, todos os
demais documentos que não haviam sido entregues, o foram.
6. Os demais acusados protocolaram manifestações na CVM afirmando estarem de acordo com a
manifestação acima descrita (fls. 58-62 e 65-66).

III. ACUSAÇÃO
7.
Em 13.4.2012, a SEP ofereceu termo de acusação (fls. 115-129), propugnando pela
responsabilização dos Acusados em razão: (i) da entrega intempestiva de informações periódicas; (ii) do
atraso na elaboração das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2008, de 2009 e
de 2010; e (iii) da convocação intempestiva das assembleias gerais ordinárias dos mesmos anos.

III.A. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS
8.
A SEP propôs a responsabilização de Antenor Gomes de Barros Leal Filho, na qualidade de
diretor de relações com investidores da Predileto, eleito em 25.4.2008, pelo atraso na entrega das
informações elencadas no tabela constante do parágrafo 2 deste relatório, em infração ao art. 13 e 16 da
Instrução CVM n.o 202/93, c/c o art. 6o da mesma Instrução ou, conforme o caso, aos artigos 13, 21, 23,
24, 25, 28, 29 da Instrução CVM n.o 480/2009, c/c o art. 45 da mesma Instrução.
9. Segundo a SEP, este acusado deveria ser responsabilizado porque:
i)
ele era o diretor de relações com investidores da Predileto durante o período em
que as mencionadas informações deveriam ter sido entregues;
ii) “as companhias abertas tiveram tempo suficiente de se adequar aos padrões
internacionais de contabilidade, visto que a Instrução CVM n.° 457/2007, de 13.07.2007, dispôs
que as companhias abertas deveriam, somente a partir do exercício findo em 2010, apresentar
as suas demonstrações financeiras consolidadas adotando o padrão contábil internacional,
emitido pelo International Accounting Standards Board – IASB”; e porque
iii) “em que pese o fato de as demonstrações financeiras terem sido elaboradas após
o prazo, (...) mas considerando que os pareceres dos auditores independentes referentes aos
exercícios findos em 31.12.08, 31.12.09 e 31.12.10 estão, respectivamente, datados de
22.5.2009, 2.4.2010 e 26.5.2011, as mesmas deveriam ter sido entregues pelo DRI antes do
que, de fato, foram (12.6.09, 14.05.10 e 18.07.11, respectivamente)”.
10.
Além disso, a SEP pontuou que Antenor Gomes de Barros Filho também deveria ser
responsabilizado pela entrega tardia dos documentos relacionados às assembleias gerais ordinárias
porque:
i)
o edital de convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício de
2008 foi enviado posteriormente à realização desta, enquanto que o da assembleia referente ao
exercício de 2009 foi enviado apenas oito dias antes da sua realização e o referente à
assembleia geral ordinária relativa ao exercício de 2010 “somente foi enviado em 8.9.2011, e de
forma incorreta, na categoria ‘Aviso aos Acionistas’, tipo ‘Comunicado art. 133 da Lei
no 6.404/1976’”;
ii) as comunicações referentes às assembleias gerais ordinárias de 2009 e de 2010
foram publicadas em jornais com mais de um mês de antecedência de seus respectivos
encaminhamentos à CVM;
iii) as propostas do conselho de administração para as assembleias gerais ordinárias
de 2009 e 2010 foram encaminhadas posteriormente à realização desta; e
iv) a ata da assembleia geral ordinária de 2009 foi encaminhada mais de três meses
após a sua realização.
11. Por fim, a SEP destacou que este acusado foi condenado pela CVM por descumprir seu dever
de enviar informações, tanto no âmbito do PAS CVM n.o RJ 2007/8685 (julgado em 13.8.2008), como no
âmbito do PAS CVM n.o RJ 2008/8111 (julgado em 10.10.2008).

III.B. ATRASO NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
12.
Considerando que as demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2008, 2009 e
2010 não foram elaboradas pelos diretores da Predileto no prazo legal[61] e que, pelas razões acima
apresentadas, não devem ser acolhidas as alegações apresentadas pelos administradores da Predileto, a
SEP entendeu estar caracterizada a infração ao art. 176, c/c o art. 133, II, da Lei n.° 6.404/1976, por parte
dos diretores Antenor Gomes de Barros Leal Filho, Amaro Santana Leite, Moacir Jerônimo dos Santos
4/12

Júnior, Sérgio Chesini e Erni Wiethaeuper.

13.
A SEP ainda destacou que todos estes acusados, com exceção de Erni Wiethaeuper, foram
condenados, na qualidade de diretores da Predileto, no âmbito do PAS CVM n.o RJ 2009/3792 (julgado em
15.12.2009, mas com recurso pendente de análise pelo CRSFN) pela elaboração intempestiva das
demonstrações financeiras. Erni Wiethaeuper, também nesse mesmo processo foi condenado por, na
qualidade de conselheiro da Predileto, descumprir o dever de fiscalizar a gestão dos diretores e
manifestar-se sobre o relatório da administração e sobre as contas da diretoria, em infração ao art. 142,
III e V, da Lei n.o 6.404/76, ao aprovar e submeter à assembleia de acionistas demonstrações financeiras
em desacordo com a legislação societária.

III.C. ATRASO NA REALIZAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS
14.
A SEP constatou que, segundo o art. 132 e o inciso IV do art. 142, ambos da Lei
n.o 6.404/1976, compete ao conselho de administração convocar a assembleia geral ordinária nos
quatros meses seguintes ao término do exercício social, mas que as assembleias gerais ordinárias da
Predileto que deliberaram sobre as demonstrações financeiras de 2008, 2009 e 2010 foram realizadas
somente em 26.6.2009, 21.5.2010 e 20.7.2011.

15.
Em razão disso e por entender que uma suposta falta das demonstrações financeiras não
seria razão para a convocação intempestiva da assembleia geral ordinária, a SEP entendeu que Erni
Wiethaueper, Carlos Withaeuper, Maria Teresa Cengiarotti Variola e Naiara Gonçalves Wiethaueper
deveriam ser responsabilizados, na qualidade de membros do conselho de administração da Predileto, por
infração aos artigos 132 e 142, IV, da Lei n.o 6.404/1976.

16. Por fim, a acusação destacou que, assim como Erni Wiethaueper, Carlos Withaeuper e Maria
Teresa Cengiarotti Varíola foram condenados, no âmbito do PAS CVM n.o RJ 2009/3792 (julgado em
15.12.2009, mas com recurso ainda pendente de julgamento no CRSFN), por, na qualidade de
conselheiros da Predileto, descumprir o dever de fiscalizar a gestão dos diretores e manifestar-se sobre o
relatório da administração e as contas da diretoria, em infração ao art. 142, III e V, da Lei n.o 6.404/1976,
ao aprovar e submeter à assembleia de acionistas demonstrações financeiras em desacordo com a
legislação societária.

IV. ANÁLISE DA PFE E INTIMAÇÕES
17. Após exame da peça acusatória, em 13.2.2012, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”)
entendeu (fls. 105-112) estarem preenchidos os requisitos constantes do art. 6o, incisos I, II e V da
Deliberação CVM n.o 538/2008[62], destacando, porém, que o termo de acusação deveria ser
aperfeiçoado em algumas passagens.

18.
Todas as modificações sugeridas pela PFE foram acatadas pela SEP (fl. 130) e já estão
refletidas no item III deste relatório.

19. Na sequência, entre 7.5.2012 e 21.5.2012, os Acusados foram intimados para apresentarem
suas defesas (fls. 131-138).

V. DEFESA
20.
Em 15.6.2012, os Acusados apresentaram defesa conjunta, na qual, além dos argumentos
apresentados na manifestação prévia, acrescentaram que (fl. 158-161):
i)
os motivos para a não apresentação dos documentos no prazo legal foram de força
maior, “causando desta forma um impedimento que resultou em um óbice intransponível ao
cumprimento das obrigações dentro dos esforços razoavelmente exigíveis dos envolvidos, o que
resultaria em um impedimento absoluto”;
ii) não houve a intenção dos Acusados de omitir informações aos investidores ou acionistas,
o que deve ser considerado como atenuante da penalidade; e que
iii) a não prestação tempestiva das informações não causou prejuízo aos investidores e
acionistas da Companhia, uma vez que todos os documentos faltantes foram enviados à CVM.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator
--------------------
[1] Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma)
assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II -
5/12

deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os
membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
[2] Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia-
geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: I - o
relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; II - a cópia das
demonstrações financeiras; III - o parecer dos auditores independentes, se houver; IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive
votos dissidentes, se houver; e V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
[3] Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no
caso do artigo 132;
[4] Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as
seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as
mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III -
demonstração do resultado do exercício; IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do
valor adicionado.
[5] Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM
e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como
manter atualizado o registro de companhia (artigos 13, 16 e 17).
[6] Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos: I - enviar à CVM, à bolsa em que
seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último exercício social e
às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos
fixados; II - colocar as informações referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no departamento de
acionistas da companhia; e III - proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a
ocorrência de qualquer alteração.
[7] Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos
prazos especificados: I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com
a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da
administração e do parecer do auditor independente: a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do
exercício social; ou b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se
esta ocorrer em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso. II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas
– DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste artigo; III - edital de convocação da assembleia-geral ordinária, no mesmo
dia de sua publicação pela imprensa; IV - formulário de Informações Anuais – IAN: a) no prazo máximo de cinco meses após o
encerramento do exercício social; ou b) no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembleia geral
ordinária anual, se este prazo findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso. V - sumário das decisões
tomadas na assembleia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização; VI - ata da assembleia-geral ordinária, até dez dias
após a sua realização, com indicação das datas e jornais de sua publicação, se esta já tiver ocorrido; VII - fac-símile dos
certificados dos valores mobiliários emitidos pela companhia, se tiver havido alteração nos enviados anteriormente, até dez
dias após a alteração; VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva
constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor
independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício
social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso
isso ocorra em data anterior.
[8] Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos
estabelecidos por esta Instrução.
[9] Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores, as seguintes informações: I – formulário cadastral; II – formulário de referência; III – demonstrações
financeiras; IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; V – formulário de informações trimestrais –
ITR; VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um) mês antes da
data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro; VII
– edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a realização da
assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro; VIII – todos os documentos
necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, na forma estabelecida por norma específica; IX
– sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização; X – ata da assembleia geral
ordinária, em até 7 (sete) dias úteis de sua realização; e XI – relatório de que trata o art. 68, § 1o, alínea “b” da Lei no 6.404,
de 1976, quando aplicável, em até 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social ou no mesmo dia de sua divulgação
pelo agente fiduciário, o que ocorrer primeiro.
[10] Art. 23. O emissor deve atualizar o formulário cadastral sempre que qualquer dos dados nele contidos for alterado, em
até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração. Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a que se
refere o caput, o emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no formulário cadastral continuam válidas,
entre os dias 1o e 31 de maio de cada ano.
[11] Art. 24. O formulário de referência é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 24. § 1o O emissor deve
entregar o formulário de referência atualizado anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da data de encerramento do
exercício social.
[12] Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à disposição do
público. (...)§ 2o A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de emissores nacionais, 3 (três) meses, ou, no
6/12

caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social.
[13] Art. 28. O formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP é documento eletrônico que deve ser: (...) II –
entregue: a) pelo emissor nacional em até 3 (três) meses contados do encerramento do exercício social ou na mesma data
de envio das demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro;
[14] Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser: (...)
II – entregue pelo emissor no prazo de 1 (um) mês contado da data de encerramento de cada trimestre.
[15] Art. 65. O prazo de que trata o art. 29, inciso II, da presente Instrução será de 45 (quarenta e cinco) dias até 31 de
dezembro de 2011.
[16] Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
[17] Instrução CVM n.o 202/1993. Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes
informações periódicas, nos prazos especificados: (...) VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em
moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7o desta
Instrução) emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de
cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para
acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior.
[18] Instrução CVM n.o 202/1993: Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes
informações periódicas, nos prazos especificados: I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações
consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM,
acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor independente: a) no prazo máximo de até três meses
após o encerramento do exercício social.
[19] Instrução CVM n.o 202/1993: Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes
informações periódicas, nos prazos especificados: (...) II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos
mesmos prazos fixados no inciso I deste artigo;
[20] Vide nota de rodapé n.o 17.
[21] Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos
acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; II
- a cópia das demonstrações financeiras; III - o parecer dos auditores independentes, se houver. IV - o parecer do conselho
fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
[22] A assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2008 foi realizada em 26.6.2009.
[23] Instrução no 202/1993. Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes
informações periódicas, nos prazos especificados: (...) III - edital de convocação da assembleia-geral ordinária, no mesmo dia
de sua publicação pela imprensa;
[24] O edital de convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2008 foi publicado em 15.6.2009
(fl. 79).
[25] Vide nota de rodapé n.o 17.
[26] Vide nota de rodapé n.o 17.
[27] Vide nota de rodapé n.o 12.
[28] Vide nota de rodapé n.o 13.
[29] Instrução CVM n.o 480/2009: Art. 21. O emissor deve enviar à CVM (...) VIII – todos os documentos necessários ao
exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, na forma estabelecida por norma específica.
[30] A assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2009 foi realizada em 21.5.2010.
[31] Instrução CVM n.o 480, de 7.12.2009: Art. 21. O emissor deve enviar à CVM: (...) VI – comunicação prevista no art. 133
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro;
[32] Instrução CVM n.o 480/2009: Art. 21. O emissor deve enviar à CVM (...): VII – edital de convocação da assembleia geral
ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia
de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro;
[33] Embora o edital de convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2009 que foi juntado aos autos
(fl. 80) não indique a data de sua publicação, a SEP afirmou que a esta assembleia foi convocada em 6.5.2010, tal como
consta da ata da assembleia, protocolada no IPE em 24.5.2010 sob o n.o 247.621.
[34] Instrução CVM n.o 480/2009: Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve
ser: (...) II – entregue pelo emissor no prazo de 1 (um) mês contado da data de encerramento de cada trimestre.
[35] Já na redação original da Instrução CVM n.o 480/2009, este prazo havia sido estendido para 45 dias até 31 de dezembro
de 2011 (art. 65). Contudo, antes deste prazo a CVM alterou a redação do inciso II do art. 29 para estabelecer aquele prazo o
prazo de 45 dias.
[36] Instrução CVM n.o 480/2009: Art. 21. O emissor deve enviar à CVM: (...) X – ata da assembleia geral ordinária, em até 7
(sete) dias úteis de sua realização.
[37] A assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2009 foi realizada em 21.5.2010, que foi uma sexta-feira.
[38] Instrução CVM n.o 480/2009: Art. 24. O formulário de referência é documento eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo
24. § 1o O emissor deve entregar o formulário de referência atualizado anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da data
de encerramento do exercício social.
7/12

[39] O prazo previsto no §1o do art. 24 da Instrução CVM n.o 480/2009 foi prorrogado pela Deliberação CVM n.o 627, de
9.4.2010, nos seguintes termos: Art. 1o Para o ano 2010, prorrogar até o final do dia 30 de junho de 2010 o prazo de entrega
anual do formulário de referência, a que se refere o § 1o do art. 24 da Instrução CVM no 480, de 7 de dezembro de 2009,
pelos emissores de valores mobiliários com exercício social findo em 31 de dezembro.
[40] Vide nota de rodapé n.o 34.
[41] Vide nota de rodapé n.o 35.
[42] Vide nota de rodapé n.o 34.
[43] Vide nota de rodapé n.o 35.
[44] Vide nota de rodapé n.o 12.
[45] Vide nota de rodapé n.o 13.
[46] Vide nota de rodapé n.° 31.
[47] Segundo a ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2010 (fls. 13-15), o comunicado da assembleia
geral ordinária referente ao exercício de 2010 foi publicado, pela primeira vez, em 18.4.2011.
[48] Embora a SEP não tenha mencionado este documento nos parágrafos 9-15 do termo de acusação, as informações
sobre o correspondente atraso são tratadas no parágrafo 30(b).
[49] Vide nota de rodapé n.o 34.
[50] Vide nota de rodapé n.o 35.
[51] Vide nota de rodapé n.o 29.
[52] Embora a SEP, no parágrafo 13 do termo de acusação mencione que a proposta do conselho de administração para a
assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2010 não foi entregue, no parágrafo 30(c) afirma que ele foi entregue
em 8.9.2011. Esta segunda informação é a que correspondente às informações constantes do sistema IPE.
[53] Vide nota de rodapé n.o 10.
[54] Vide nota de rodapé n.o 38.
[55] Vide nota de rodapé n.° 32.
[56] Embora a SEP, no parágrafo 13 do termo de acusação tenha mencionado que o edital de convocação da assembleia
geral ordinária referente ao exercício de 2010 não havia sido entregue, no parágrafo 30(a), esta superintendência afirma que
este documento foi enviado em 8.9.11 e de forma incorreta, na categoria “Aviso aos Acionistas”, tipo “Comunicado art. 133
da Lei no 6.404/76”. Esta segunda informação é a que correspondente às informações constantes do sistema IPE.
[57] Vide nota de rodapé n.o 34.
[58] Vide nota de rodapé n.o 35.
[59] Segundo a manifestação da PFE (fls. 105-112), que foi incorporada no termo de acusação, “o prazo em comento é
depreendido de uma interpretação sistemática dos artigos 132, inciso I, e 133, inciso II, da Lei 6.404/76, onde são previstos
os prazos para realização de assembleia geral ordinária (em que serão analisadas as demonstrações financeiras elaboradas
pela Diretoria) e da prévia disponibilização das demonstrações financeiras a serem discutidas e aprovadas pelos acionistas”.
[60] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo
único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: (...) II – tenha sido intimado para prestar
esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
[61] Vide nota de rodapé n.o 59.
[62] Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I –
nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou
regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2011/7941

Acusados: Antenor Gomes de Barros Leal Filho
Sergio Chesini
Moacir Jeronimo dos Santos Junior
Amaro Santana Leite
Erni Wiethaueuper
Carlos Wiethaueuper
Maria Teresa Cengiarotti Variola
Naiara Gonçalves Wiethaeuper

Assunto: Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações periódicas, por
não elaborar tempestivamente demonstrações financeiras e por atrasar na convocação das
assembleias gerais ordinárias.

Relator: Diretor Otavio Yazbek
VOTO

8/12

1. O presente processo administrativo sancionador tem como objeto o atraso (i) no envio de
documentos exigidos pela então vigente Instrução CVM n.o 202/1993 e pela Instrução CVM n.o 480/2009;
(ii) na elaboração das demonstrações financeiras dos exercícios de 2008, 2009 e 2010; e (iii) na
convocação das assembleias gerais ordinárias referente a estes mesmos exercícios.

2.
Começo por estas duas últimas imputações, pois, a partir dos elementos constantes dos
autos, não me parece que reste qualquer dúvida, seja a respeito da não preparação das mencionadas
demonstrações financeiras, seja a respeito da não realização das mencionadas assembleias gerais
ordinárias nos prazos legais e regulamentares[1].
3. Tampouco a autoria é objeto de discussão – todos eles eram administradores da Companhia
no momento das respectivas infrações[2] e, nos termos da lei, cabia a eles o dever de fazer elaborar as
demonstrações financeiras[1] e de convocar as assembleias gerais ordinárias[4].

4.
O que a defesa (complementando a manifestação prévia) pretendeu fazer foi afastar a
culpabilidade dos Acusados e, dessa maneira, afastar a responsabilidade dos administradores da
Predileto. Para tanto, alegou que os motivos dos Acusados para o descumprimento de suas obrigações
eram de força maior, uma vez que, no período objeto da análise deste processo, teriam se verificado fatos
que levaram a um “impedimento que resultou em um óbice intransponível ao cumprimento das
obrigações dentro dos esforços razoavelmente exigíveis dos envolvidos”.
5.
No entanto, ainda que concorde que casos de força maior possam, em tese, afastar a
responsabilidade em casos como o presente, o fato é que os acontecimentos relatados pelos Acusados
não se coadunam com aquilo que entendo representar um verdadeiro caso de força maior[5]. Os fatos
relatados, quando muito, representam uma dificuldade superável, por exemplo, com a “readequação (...)
dos processos internos de fechamento contábil e incremento do quadro funcional” que os próprios
Acusados disseram que realizaram em momento subsequente.
6.
Assim é que, a meu ver, os Acusados responsáveis pela elaboração das demonstrações
financeiras de 2008, 2009 e 2010, bem como aqueles responsáveis pela convocação das assembleias
gerais ordinárias relativas a esses mesmos exercícios sociais devem ser, sim, responsabilizados.
7.
Passo, então, à análise da responsabilidade de Antenor Gomes de Barros Leal Filho que, na
qualidade de diretor de relação com investidores da Companhia, deixou de entregar, tempestivamente,
as informações mencionadas na tabela constante do parágrafo 2 do relatório.
8.
E, não fosse por dois pontos, parece-me que tudo o que afirmei nos parágrafos acima se
aplicaria, irrestritamente, à responsabilidade deste acusado – ele era diretor de relações com investidores
da Companhia e os documentos não foram mesmo entregues tempestivamente.

9.
Minha primeira ressalva se restringe à proposta da administração para a assembleia geral
ordinária de 2009 e ao formulário de referência de 2010 (documentos listados como número 11 e 16 da
tabela constante do parágrafo 2 do relatório que acompanha este voto). Como o Colegiado da CVM já
decidiu[6], a instauração de processos sancionadores para apurar a responsabilidade de diretores de
relações com investidores pela não entrega de documentos que passaram a ser exigidos pelas Instruções
CVM n.o 480 e 481/2009, pelo menos no que se refere àqueles documentos que se deveria disponibilizar
durante os exercícios de 2010, é “desproporcional e incompatível com a postura educativa que a CVM se
propôs a adotar naquele ano”.

10.
Além disso, parece-me que também se impõe a absolvição quanto ao atraso na entrega da
proposta da administração referente à assembleia realizada em 20.7.2011, já que, a meu ver, uma
acusação como essa (ou como a que se fez em face do atraso na entrega da proposta da administração
referente às assembleias realizada em 21.5.2010, também mencionada na minha ressalva anterior)
deveria, necessariamente, vir acompanhada de uma remissão à Instrução CVM n.o 481, de 17.12.2009.
Afinal, enquanto a Instrução CVM n.o 480/2009 estabelece que os diretores de relações com investidores
devem enviar à CVM “todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias
gerais ordinárias, na forma estabelecida por norma específica” (art. 21, VIII), é a Instrução CVM
n.o 481/2009 que estabelece a forma e o prazo para envio destas informações.
11.
Antes de concluir, porém, gostaria de afastar dois argumentos mais gerais apresentados
pelos Acusados.

12.
O primeiro desses argumentos, apresentado na manifestação prévia, busca justificar a não
entrega dos editais de convocação das assembleias gerais ordinárias, assim como dos comunicados de
que trata o art. 133 da lei acionária com o fato de estes documentos “depende[rem] da conclusão das
demonstrações financeiras”.
13.
Este argumento (que, no limite, poderia ser estendido para a acusação relacionada à não
convocação tempestiva das assembleias gerais ordinárias) não serve para afastar a responsabilidade do
diretor de relação com investidores pela não divulgação das informações relacionadas à assembleia (ou
dos conselheiros pela não convocação tempestiva da assembleia). Conforme vem decidindo
9/12

reiteradamente este Colegiado[7], a realização da assembleia geral ordinária independe da
disponibilidade das demonstrações financeiras. A esse respeito, pode-se citar, por exemplo, a tomada de
conta dos administradores, que também é objeto de assembleia geral ordinária e não se confunde com a
discussão e avaliação das demonstrações financeiras[8].

14.
O outro argumento que eu gostaria de afastar é o de que não haveria prejuízo aos
investidores e aos acionistas. E, aqui, parece-me inegável que a responsabilidade pelo descumprimento
das obrigações de disclosure (assim como daquelas relacionadas à elaboração das demonstrações
financeiras e à convocação das assembleias gerais ordinárias) decorrem do registro de companhia aberta
– a responsabilidade existe inclusive porque existem outros atores que confiam na atuação da CVM, como
os demais acionistas[9], credores, entre outros.

15.
Isto não quer dizer, contudo, que a baixa dispersão acionária não deva ser considerada na
dosimetria da pena. E, além dela, também acredito que se deva considerar na dosimetria da pena o fato
de os documentos discriminados no relatório terem sido todos entregues, as demonstrações financeiras
terem sido elaboradas e as assembleias gerais ordinárias terem sido realizadas antes da acusação,
caracterizando o “arrependimento posterior”, tal como previsto no § 9o do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976 e
delineado no art. 16 do Código Penal[10].

16.
Ante o exposto, e considerando, também, a baixa magnitude do prejuízo do mercado
(notadamente por conta de as ações da Companhia não serem negociadas em bolsa de valores ou balcão
organizado[11], do número de acionistas[12] e do patrimônio líquido da Companhia[13]), assim como os
antecedentes dos Acusados[14], o “arrependimento posterior”, proponho a condenação de:

i)
Antenor Gomes de Barros Leal Filho, na qualidade de diretor da Predileto, por
deixar de elaborar as demonstrações financeiras dos exercícios de 2008, 2009 e 2010
tempestivamente, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais);
ii) Amaro Santana Leite, Moacir Jerônimo dos Santos Júnior e Sérgio Chesini, na
qualidade de diretores da Predileto, por deixarem de elaborar as demonstrações financeiras dos
exercícios de 2008, 2009 e 2010 tempestivamente, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
iii) Erni Wiethaueper, na qualidade de diretor da Predileto, por deixar de elaborar as
demonstrações financeiras dos exercícios de 2008, 2009 e 2010 tempestivamente, à penalidade
de multa pecuniária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
iv)
Naiara Gonçalves Wiethaeuper, na qualidade de membro do conselho de
administração da Predileto, por deixar de convocar tempestivamente as assembleias gerais
ordinárias relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
v) Erni Wiethaeuper, Carlos Wiethaeuper e Maria Teresa Cengiarotti Variola, na
qualidade de membros do conselho de administração da Predileto, por deixarem de convocar
tempestivamente as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios de 2008, 2009 e
2010, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); e
vi)
Antenor Gomes de Barros Leal Filho, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Predileto, pela entrega intempestiva dos documentos listados como número 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 27 da tabela
constante do parágrafo 2 do relatório que acompanha este voto, à multa pecuniária no valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

17.
Por fim, e como exposto acima, proponho a absolvição de Antenor Gomes de Barros Leal
Filho, pela entrega intempestiva dos documentos listados como número 11, 16 e 23 da tabela constante
do parágrafo 2 do relatório que acompanha este voto.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2013.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator
-------------------------
[1] Especificamente sobre a elaboração das demonstrações financeiras, destaco que, a meu ver, sequer era necessário a
remissão a uma interpretação sistemática dos artigos132, inciso I, e 133, inciso II, e 176 da Lei n.o 6.404/1976, tal como
descrito na nota de rodapé n.o 59 do relatório. Tanto a Instrução CVM n.o 202/1993 (art. 16, I), como a Instrução CVM
n.o 480/2009 (§ 2o do art. 25) estabelecem que as companhias abertas devem disponibilizar suas demonstrações financeiras
no prazo máximo de três meses após o encerramento do exercício social.
10/12

[2] Em assembleia geral ordinária de 25.4.2008, Erni Wiethaeuper, Carlos Wiethaeuper, Naiara Gonçalves Wiethaeuper e
Maria Teresa Cengiarotti Variola foram reeleitos para compor o conselho de administração da Predileto (fl. 74-75), tendo sido
reconduzidos aos cargos na assembleia geral ordinária de 20.7.2011. E, embora não conste dos autos a ata da reunião do
conselho de administração que elegeu os diretores, há uma série de reproduções do formulário de referência, com as
informações de cada um dos diretores (fls. 8, 18, 22, 26 e 30), e nenhum destes acusados questionou o fato de ser diretor da
Companhia.
[3] O estatuto da Companhia, constante dos autos (fls. 67-73) não trata da competência para fazer elaborar as
demonstrações financeiras da Companhia, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 176 da lei acionária.
[4] De acordo com o estatuto social constante dos autos (fls. 67-73), “[a] Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de
Administração ou, quando for o caso, na forma autorizada pela lei” (art. 5o, caput), sendo que o conselho de administração
“[r]eunir-se-á ordinariamente a cada trimestre do ano civil e extraordinariamente sempre que convocada pelo Presidente ou
por 3 (três) de seus membros, em conjunto” (§ 2o do art. 8o).
[5] A CVM já teve a oportunidade de, em pelo menos duas oportunidades (PASs CVM n.o RJ 2010/2656 e RJ 2004/2619,
julgados, respectivamente, em 7.4.2010 e 6.7.2004), reconhecer a ocorrência de motivo de força maior. No entanto, a
situação fática de nenhum desses casos parece-me que se assemelha com a que ora se analisa: em um deles, o acusado
havia sido vítima de atropelamento e permanecido cerca de sete meses recebendo cuidados médicos, impossibilitado de
trabalhar; e, no outro, problemas no sistema foram considerados juntamente com “o pequeno atraso” (de duas horas) e “a
ausência de prejuízos para o mercado” para fundamentar o provimento do recurso. Além disso, parece-me relevante
remeter, também, ao PAS CVM n.o RJ 2010/11567 (julgado em 26.7.2011), no qual se afastou a caracterização, como motivo
de força maior, invasões de terra nas fazendas da companhia aberta. Neste último caso, porém, as invasões foram
consideradas na dosimetria da pena.
[6] Cf., nesse sentido, os PAS CVM n.o RJ2011/7377, RJ2011/7389 e RJ2011/7390, julgados, os dois primeiros, em 20.3.2012 e
o último em 3.7.2012.
[7] Cf., inclusive para o relato da evolução histórica da interpretação da CVM sobre esse assunto, o voto da diretora Ana
Novaes ao processo administrativo sancionador CVM n.o RJ2012/3630, julgado em 13.8.2013.
[8] Cf., a respeito desta diferenciação, o voto que proferi no Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2006/3295,
julgado em 25.6.2013, e, para uma aplicação a casos como o presente, o voto que proferi no Processo Administrativo
Sancionador CVM n.o RJ 2010/11352, julgado em 28.2.2012.
[9] Segundo o Formulário de Referência de 2011, 5,28% das ações da companhia da companhia estavam dispersas entre
acionistas minoritários.
[10] Art. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o
recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.
[11] Cf. informação constante do item 18.6 do formulário de referência de 2010 e do de 2011.
[12] No formulário de referência de 2010 consta que a Predileto contava com 97 acionistas pessoas físicas e 14 acionistas
pessoas jurídicas, ao passo que, no formulário de referência de 2011, menciona-se 96 acionistas pessoas físicas e 11 pessoas
jurídicas. Essas informações não constavam do IANs da Companhia.
[13] De acordo com os formulários de demonstrações financeiras padronizadas da Predileto referentes ao exercício de 2010,
a companhia apresentou um patrimônio líquido consolidado de R$ 45,559 milhões em 2008, R$ 71,036 milhões em 2009 e
R$ 169,591 milhões em 2010.
[14] Antenor Gomes de Barros Leal Filho, Amaro Santana Leite, Moacir Jerônimo dos Santos Júnior, Sérgio Chesini, Erni
Wiethaueper, Carlos Withaeuper e Maria Teresa Cengiarotti Varíola foram condenados, no âmbito do PAS CVM
n.o RJ 2009/3792 (julgado em 15.12.2009, mas com recurso ainda pendente de julgamento no CRSFN). Nesse caso, exceto
por Erni Wiethaeuper, que foi condenado por outra conduta, todos os diretores da Predileto foram condenados por deixar de
elaborar as demonstrações financeiras da Predileto no prazo estabelecido. Por fim, Antenor Gomes de Barros Leal Filho foi
condenado no âmbito do PAS CVM n.o RJ 2007/8685 e do PAS CVM n.o RJ 2008/8111, julgados, respectivamente, em
13.8.2007 e 10.10.2008. Estas duas decisões transitaram em julgado em 14.9.2007 (i.e., 30 dias depois da publicação das
duas decisões, pois que não se tem notícia da interposição de recurso) e diziam respeito a atrasos ou não entrega de
informações periódicas.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/7941 realizada no dia10
de dezembro de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor-substituto, Francisco José Bastos Santos, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/7941 realizada
no dia 10 de dezembro de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto.

11/12

Francisco José Bastos Santos
DIRETOR-SUBSTITUTO
12/12